Tribunal: TJMT
Processo: 0009480-87.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009480-87.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDCEZAR DA SILVA GREGORIO - CPF: 352.505.691-53 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009480-87.2019.8.11.0055

APELANTE: EDCEZAR DA SILVA GREGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA NA GUIA DE TRÂNSITO – TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL DA CONDUTA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA.

É inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta do acusado que porta arma de fogo de uso permitido fora dos limites estabelecidos na guia de trânsito [residência – clube de tiros – residência], expedida pelo Exército Brasileiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009480-87.2019.8.11.0055

APELANTE: EDCEZAR DA SILVA GREGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edcezar da Silva Gregório
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que o fato configura apenas infração administrativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009480-87.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edcezar da Silva Gregório
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Consta dos autos que, no dia 17 de março de 2019, por volta das 20h30min, no C.T.G. – Clube de Tradições Gaúchas, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Edcezar da Silva Gregório, portou arma e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma pistola Taurus/380, 22 munições de mesmo calibre e 2 carregadores, conforme boletim de ocorrência de fls. 14, auto de apreensão de fls. 15 e laudo de balística forense de fls. 17/21.

Restou apurado que a Polícia Militar foi acionada para averiguar suposta prática de porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido, ocorrida no Centro de Tradições Gaúchas – CTG.

Consta dos autos que, após desentender-se com outro participante do evento, o denunciado Edcezar da Silva Gregório foi até seu veículo para buscar a referida arma, no entanto, com a chegada dos policiais, tentou desfazer-se do armamento, jogando-a no mato próximo a piscina do local, sendo porém localizada pelos milicianos.

Extrai-se dos autos que a arma encontrada estava registrada em nome do denunciado, sendo uma pistola da marca Taurus, calibre 380, com número de série KSJ36762, contendo em seu carregador 12 munições e outro carregador encontrado em seu carro contendo 10 munições, no entanto, o denunciado não tinha autorização para portar referidos armamentos.

Realizado o laudo de balística forense restou constatado que as armas e munições apreendidas eram eficientes para a realização de disparos com produção de tiros (fls. 17/21).

Diante do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Edcezar da Silva Gregório, como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, através do Promotor de Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Thiago Scarpellini Vieira, ofereceu denúncia contra
Edcezar da Silva Gregório
, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Consta da exordial acusatória: (...). O réu foi preso em flagrante delito no dia 17 de março de 2019 (fls. 16 do ID nº 58068134), tendo sido posto em liberdade no dia 18 de março de 2019 após efetuar o pagamento da fiança arbitrada pela Autoridade Policial (fls. 27/28 do ID nº 58068134).

A denúncia ofertada pelo Ministério Público foi devidamente recebida no dia 26 de setembro de 2019 (fls. 55/56 do ID nº 58068134).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 75 do ID nº 58068134) e, através de Advogado constituído, apresentou resposta à acusação (fls. 66/68 do ID nº 58068134).

O acusado pugnou pela restituição da arma de fogo (ID nº 58723663) e o Ministério Público, instado a se manifestar, mostrou-se contrário à restituição (ID nº 75566247), tendo este Juízo, por fim, indeferido o pleito (ID nº 77712437).

Em sede instrutória, foram inquiridas as testemunhas PM Diego Fernandes de Oliveira Lages dos Santos e PM Olinto Ferraz de Souza Júnior, e a testemunha de defesa Valdenei Carlos Alberti, assim como, o réu foi devidamente interrogado (atas de audiência de ID nº 83748838 e 81824668).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação do réu nos termos da exordial (mídia acostada ao ID nº 83747195).

A Defesa também apresentou alegações orais, momento em que alegou atipicidade da conduta em razão de haver punição administrativa para o fato e não haver conduta penalmente relevante, pugnando pela absolvição na forma do artigo 386, III do CPP e, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal (mídia acostada ao ID nº 83747195).

Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de ingresso.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Artigo 14 da Lei nº 10.826/03)

Prevê a Lei nº 10.826/2003, o crime de porte ilegal de arma de foto de uso permitido em seu artigo 14, in verbis: (...).

A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, termos de depoimento dos Policiais Militares, interrogatório do acusado, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de balística forense (todos os documentos acostados no ID nº 58068134), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste.

A testemunha PM Olinto Ferraz de Souza Junior, ao ser inquirida no distrito policial acerca dos fatos, esclareceu: “(...) Que confirma os fatos do BOPM 2019. 81996 de 17/03/19, reafirmando que, hoje por volta de 20h30min., fomos acionados via copom para atender uma ocorrência no C.T.G. - Clube de Tradições Gaúchas desta cidade. No local, o solicitante/vítima nos relatou que após ter tido um desentendimento com o CONDUZIDO, este saiu e foi até o veículo dele, momento em terceiros o alertaram de que o suspeito tinha ido buscar uma arma de fogo. Fizemos uma varredura no local, onde encontramos, em meio a uma mata, uma pistola TAURUS, calibre .380, número de série KSJ36762, municiada de pronto emprego, com 12 (doze) cartuchos intactos no carregador e na revista veicular, encontramos mais um carregador do mesmo calibre com 10 (dez) cartuchos intactos; Que, ao ser indagado acerca da origem da arma, o CONDUZIDO, afirmou ser membro do Clube de Tiro de Tangará da Serra (C.T.T.S.). Que a arma estava registrada em seu nome e nos apresentou sua carteira de atirador desportivo e o registro da arma de fogo ambos em seu nome. Diante da situação os envolvidos foram conduzidos para esta delegacia sem lesões corporais (...)” (fls. 17 do ID nº 58068134).

Na mesma toada, a testemunha supracitada foi novamente auscultada em Juízo, instante em que ratificou o depoimento prestado na fase extrajudicial, informando que estava ocorrendo um desentendimento no CTG e que a polícia foi chamada.

Assim que chegaram ao local, já estavam todos calmos e o acusado negou que estava com a arma, porém, fizeram uma revista no local e localizaram no tronco de uma árvore a pistola escondida. Que o acusado assumiu a propriedade da arma.

A testemunha PM Diego Fernandes de Oliveira Lage dos Santos, quando ouvida na fase extrajudicial, esclareceu:

“(...)Que confirma os fatos que culminou com a prisão do CONDUZIDO, após sermos acionados via copom para atender uma ocorrência no C.T.G. - Clube de Tradições Gaúchas desta cidade. No local, o solicitante/vítima nos relatou que após ter tido um desentendimento com o CONDUZIDO, este saiu e foi até o veículo dele, momento em terceiros o alertaram de que o suspeito tinha ido buscar uma arma de fogo: Que fizemos uma varredura no local, onde encontramos em meio a uma mata: uma pistola TAURUS, calibre .380, número de série KSJ36762, municiada de pronto emprego, com 12 (doze) cartuchos intactos no carregador e, na revista veicular, encontramos mais um carregador do mesmo calibre com 10 (dez) cartuchos intactos; Que, ao ser indagado acerca da origem da arma, o CONDUZIDO afirmou ser membro do Clube de Tiro de Tangará da Serra (C.T.T.S.). Que a arma estava registrada em seu nome, nos apresentou sua carteira de atirador desportivo e o registro da arma de fogo, ambos em seu nome. Diante da situação os envolvidos foram conduzidos para esta delegacia sem leões corporais (...)” (fls. 19 do ID nº 58068134).

Quando ouvida na fase judicial, a testemunha informou que a guarnição da polícia foi acionada, pois, havia ocorrido um desentendimento no CTG e um dos envolvidos estaria portando uma arma de fogo. Ao chegarem no local o acusado estava aparentemente tranquilo e lhes informou o lugar que havia guardado a arma, tendo sido conduzido para a delegacia.

A testemunha Ivandro Dilceu de Souza, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) Que confirma os fatos do BOPM 2019.81996 de 17/03/19, reafirmando que, hoje passou o dia com seus familiares e alguns amigos em um evento que ocorreu no C.T.G. e no final da tarde reuniram-se na copa do clube para assistir um jogo de futebol pela televisão entre Grêmio e Internacional, que terminou com a vitória do Grêmio; Que, no final do jogo, seu sobrinho KAIKE de quinze anos de idade, levantou-se da cadeira e ao sair do local, ver o seguinte comentário: "respeita o Maior do Sul"; Que EDCEZAR, que inclusive é amigo da família, e estava torcendo para o time rival, ficou irritado e começou destratar o garoto, dizendo que ele tinha que respeitar os mais velhos da casa; Que o declarante interveio em defesa do sobrinho e falou para o CONDUZIDO que estava ali para defendê-lo, pois ele não tinha feito nada para ser tratado daquela forma e que ele não deveria se irritar com tal comentário, ainda mais vindo de um adolescente; Que EDCEZAR levantou-se e falou: "eu vou pagar minha conta aqui, mas logo volto pra resolver o seu problema". Que o declarante permaneceu no local, enquanto alguns amigos lhe disseram que EDCEZAR tinha ido até a caminhonete dele para buscar uma arma de fogo. Por isso, o declarante resolveu ligar para a polícia militar, que se fez presente e durante as buscas encontrara essa arma que foi apreendida; Que não viu a arma, nem EDCEZAR empunhando ela, apenas ouviu comentários que ele estaria armado e que tinha ido até a caminhonete buscá-la (...)” (fls. 21 do ID nº 58068134).

Tal testemunha não foi ouvida em Juízo.

O réu Edcezar da Silva Gregorio, ao ser interrogado extrajudicialmente, aduziu:

“(...) Que comprou essa pistola há aprox. cinco anos atrás, quando entrou como sócio/membro do Clube de Tiros de Tangará da Serra/MT; Que, na época, após contemplar todos os procedimentos legais, registrou a arma de fogo em seu nome, da qual possui o devido registro e carteira do Clube respectivamente; Que não possui mais nenhuma arma de fogo; Que, como é membro do Clube de Tiros, hoje saiu de casa por volta de 13h3Omin. e foi até o Clube de Tiros, onde permaneceu até por volta das 17h00min. Em seguida resolveu passar no C.T.G. onde estava ocorrendo um evento em que sua esposa e filha estavam trabalhando; Que, no local, ingeriu umas três cervejas long neck e depois foram assistir um jogo pela televisão; Que, no final do jogo, o sobrinho do IVANDRO, levantou-se eufórico da cadeira e gritou que todos tinha que respeitar o maior do Sul, porque o time dele havia vencido; Que o interrogando falou que ele tinha que ter mais educação e respeitar os mais velhos que estavam no lugar; Que ele até pediu desculpas, mas o tio dele: IVANDRO, interveio e começou destratar o interrogando que, por sua vez, disse que não queria confusão, levantou-se e saiu pra ir embora. Mas como seus amigos sabem que é membro do Clube de Tiros, talvez ficaram com medo e tomaram as chaves de sua caminhonete, assim que a tinha aberto; Que o interrogando ainda tentou explicar que só queria ir pra casa, mas eles não entregavam as chaves, até que um deles falou que a polícia tinha sido acionada; Que para não comprometer o Clube, o interrogando então pegou sua arma que estava dentro do veiculo e jogou em um mato que existe próximo da piscina; Que, quando os policiais chegaram, contou a eles onde tinha jogado a arma, que foi encontrada; Que, eles também encontraram seu outro carregador que tinha deixado dentro da caminhonete; Que não tinha intenção alguma de fazer nada contra IVANDRO com sua pistola (...)” (fls. 23/25 do ID nº 58068134).

O réu, em Juízo, ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, informando que após a discussão foi em direção ao seu carro para ir embora, porém, assim que abriu o carro tomaram a chave da sua mão e colocaram um veículo atrás do seu carro, fechando o caminho, o impossibilitando de sair. Em razão de seu carro ter ficado aberto e o acusado, possuindo conhecimento de que a arma estava dentro do veículo, retirou a arma do veículo e a escondeu em um mato que existia no local, com intuito de que ninguém tivesse acesso à arma e, também, para não prejudicar o clube de tiro do qual participa, caso a arma fosse encontrada.

Por fim aduziu que não possuía intuito de pegar a arma para intimidar alguém e que foi apenas um desentendimento, pois, hoje as pessoas envolvidas continuam amigos.

Pois bem.

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munição restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações contundentes das testemunhas PM Diego Fernandes de Oliveira Lages dos Santos e PM Olinto Ferraz de Souza Júnior que, em Juízo, ratificaram suas declarações feitas perante a Autoridade Policial, bem como, termo de apreensão e laudo pericial e o próprio depoimento do acusado, que informou estar portando a arma de fogo no local dos fatos, eis que estava no trajeto entre o clube de tiro e sua residência, porém, parou no Clube CTG para buscar sua esposa e filha que estavam no local.

Desta forma, todas as provas produzidas na fase extrajudicial e judicial comprovam a prática delituosa do acusado, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados: (...).

Dessa forma, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o acusado Edcezar da Silva Gregorio cometeu o crime descrito no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, eis que portava uma arma de fogo e munições consideradas eficientes pelo laudo de balística, não havendo que se falar em conduta penalmente irrelevante, como pretendeu a defesa.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA (fls. 13/14 do ID nº 58068134), e o faço para CONDENAR como por condenado tenho, o réu Edcezar da Silva Gregorio, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A Lei nº 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14, caput, a pena de dois (02) anos a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo.

Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime.

As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de dois (02) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena, razão pela qual MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de dois (02) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena.

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em dois (02) ANOS DE RECLUSÃO e vinte (20) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente à data do fato (17/03/2019), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta (...)
”.

A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando que o ato praticado pelo apelante configura apenas infração administrativa.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Diego Fernandes de Oliveira Lage dos Santos relatou que:

“
(...) Eu recordo esse fato, assim que nós chegamos no CTG, ele estava numa área de lazer lá. Aí teve a denúncia, aí fomos fazer a revista, aí encontramos essa arma. (...) ‘Tava’ lá beirando uma árvore, ‘tava’ lá no matinho que ele escondeu (...).

Ministério Público: Quando vocês acharam, ele assumiu a propriedade?

Testemunha: Ele falou que era dele.

Defesa: (...) O acusado estava no estado de ânimo normal dele ali conversando com vocês?

Testemunha: ‘Tava’ conversando normal (...), sem alterar, sem nada
”.

No mesmo sentido foram as declarações do PM Olinto Ferraz de Souza Junior,
in verbis
:

“
(...) ‘Tava’ tendo uma desinteligência lá e, segundo o denunciante lá, houve uma ameaça com arma de fogo, aí nós deslocamos para o local lá. A princípio, o rapaz negou que ‘tava’ portando a arma. Aí o pessoal que ‘tava’ comigo fez uma revista pela área lá, uma área de mata, de árvores lá, aí eles localizaram no tronco da árvore, a pistola escondida lá.

Ministério Público: Então a arma foi localizada perto dessa árvore, ali lá perto, não ‘tava’ dentro do carro não?

Testemunha: Não estava, quando a gente chegou lá não (...).

Ministério Público: E quando foi encontrada a arma, ele assumiu a propriedade dessa arma?

Testemunha: Sim, assumiu.

Defesa: (...) Como que estava o estado de ânimo do acusado (...)?

Testemunha: Quando chegamos no local estavam todos calmos já (...)
”.

A testemunha de defesa, Valdinei Carlos Alberti, contou que:

“
(...) Defesa: O senhor conhece o acusado Edcezar há quantos anos?

Testemunha: (...) Deve passar de uns quinze anos já, doze anos (...).

Defesa: Vocês têm o costume de frequentar os mesmos lugares, socialmente falando?

Testemunha: Sim.

Defesa: Em alguma oportunidade o senhor já presenciou o senhor Edcezar andando armado?

Testemunha: Não, senhor (...).

Defesa: No dia dos fatos, lá do CTG, o senhor não estava lá presente, né?

Testemunha: Não (...)
”.

No interrogatório judicial,
Edcezar da Silva Gregório
afirmou que:

“
(...) Acusado: Eu participo do clube de tiro, né? Fiz todos os procedimentos corretos, comprei a arma e tornei participar só depois de passar por todos os testes e todos os meios legais. (...) Nesse dia aí, às 13h30min, eu fui ao clube de tiro, eu sempre ia lá fazer prova, dar tiro e aquela coisa toda no clube.
Na volta, eu desviei o caminho
, ao invés de vir pelo centro, como a minha esposa e a minha filha estavam trabalhando no CTG, eu vim pelo Rodoanel, que eu moro próximo ali. Já era cinco e pouco, eu falei, vou passar lá para pegar elas e já vou levar para casa, vou aproveitar e dar uma carona. Aí chegando lá, como elas não estavam prontas. Eu falei, tava tendo jogo, e como eu conheço o pessoal também, me dirigi lá para terminar o jogo, foi o que aconteceu. Aí terminando o jogo, tem o Kaique, que é um piá amigo meu, do dia a dia, no CTG, que dança com a minha filha e tudo. Ele pulou e gritou, né? Aí eu peguei e falei: (...) ‘Kaique, respeita as pessoas mais velhas aqui. Não precisa fazer isso por causa de um jogo, né?’. Aí o Evandro, que é conhecido meu e a gente é amigo hoje ainda, ele não gostou do que eu falei pra ele (...). Eu peguei e me direcionei para ir para a caminhonete, né? Então chegando na caminhonete, como o pessoal sabe que eu sou do clube de tiro, que eu ‘tava’ lá, deduziram, pensaram que eu iria pegar a arma, mas não foi nada disso o que aconteceu. Aí, abri a caminhonete e me tomaram a chave. Aí nisso, o Evandro veio com o carro e parou o carro dele atrás da minha caminhonete. Eu não ia deixar a arma lá dentro, né? Aí eu peguei a arma, como eu não queria complicar o clube de tiro, como eu não estava no lugar,
eu deveria ter ido para casa
.

Juíza: Por que eles não queriam deixar o senhor sair?

Acusado: Não, ele chegou e colocou o carro atrás. (...) Aí eu peguei e fui para uma área reservada lá, que tem um mato, tem a piscina, têm os lugares do futebol, eu fui lá e descartei a arma e nisso chegou a polícia. Mas apresentei a arma, falei, expliquei a arma está ali assim, acharam a arma, mostrei a documentação (...).

Defesa: O senhor chegou a ameaçar o senhor Evandro?

Acusado: Não.

Defesa: O senhor chegou a pegar essa arma e ostentar ela perante as outras pessoas que estavam ali?

Acusado: Não, jamais.

Defesa: (...) A hora que o senhor pegasse sua filha e sua esposa, o senhor já iria direto para a sua residência?

Acusado: Com certeza (...). Aqueles minutos de bobeira (...).

Defesa: O senhor tem o costume de desviar o trajeto (...)?

Acusado: Não, (...) era caminho
”
.

Os autos mostram que, no dia 17 de março de 2019, por volta das 20h30min, no Clube de Tradições Gaúchas de Tangará da Serra/MT,
Edcezar da Silva Gregório
portava arma e munições de uso permitido, consistente em 1 (uma) pistola Taurus/380, 22 (vinte e duas) munições do mesmo calibre e 2 (dois) carregadores, em desacordo com determinação legal.

Nas razões do recurso de apelação, a defesa aduz que “
é atípica a conduta regular do CAC (caçador, atirador e colecionador), bem como, é irregular quem abusa de regra autorizativa, praticando infração que é suficientemente reprimida na seara administrativa, quando desacompanhada de qualquer outra circunstância penalmente relevante
”.

Consoante preconiza o art. 5º, § 3º, de Decreto nº 9.846/2019 [atualmente revogado], c/c art. 14 do Decreto nº 11.366/2013 [em vigência], os atiradores profissionais poderão portar arma de fogo no trajeto entre o local de guarda autorizado [residência] e os de treinamento, instrução e competição [prática de tiro], por meio do certificado de registro e da guia de tráfego.

Conforme confessado pelo réu em juízo, no dia dos fatos, ele saiu do clube de tiro e, ao invés de ir para sua residência, desviou o caminho e se dirigiu ao CTG, com o intuito de buscar sua esposa e sua filha que estavam no local, oportunidade em que lá permaneceu, assistindo a um jogo de futebol enquanto as aguardava.

Embora a defesa aduza que houve uma simples ação irregular, é certo que ocorreu tipificação da conduta delituosa, prevista no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, uma vez que evidente o desvio de finalidade da guia de trajeto, que
somente
autoriza o transporte da arma de fogo do clube de tiros até a residência do réu e vice-versa.

No ponto, transcrevo excerto do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que esclarece a questão,
in verbis
:

“
A controvérsia cinge-se
, portanto,
em saber se a conduta do recorrente é criminosa
, enquadrando-se no artigo 14 da Lei nº 10.826/03,
ou se, como alega a Defesa, é atípica e configura mera infração administrativa
.

Ao nosso ver, restou evidenciado que o réu portava arma de fogo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e incidiu nas penas do supracitado dispositivo penal pelo qual foi condenado, pois, apesar de possuir Certificado de Registro de Atirador Esportivo (ID 159314883 – p. 9), Certificado de Registro de Arma de Fogo (ID 159314883 – p. 3) e Guia de Tráfego (ID 159314883 – p. 6) válidos, transportou o armamento até um clube social, onde ingeriu bebida alcoólica e se desentendeu com pessoas que se encontravam naquele lugar, enquanto mantinha a arma de fogo municiada, a pronto uso, dentro do seu veículo.

Não se olvida que os documentos apresentados pela Defesa permitiam que o apelante, na condição de Atirador Desportivo, transitasse com suas armas de fogo do local de guarda até o Clube de Tiro, inclusive havia permissão, à época dos fatos, para que uma das armas pudesse ser transportada municiada
, nos termos do art. 5º, § 3º do Decreto nº 9.846/2019 (revogado pelo Decreto nº 11.366/2023), in verbis:

Art. 5º Os clubes e as escolas de tiro e os colecionadores, os atiradores e os caçadores serão registrados no Comando do Exército.

(...) § 3º Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército.

Todavia, a partir da análise do mencionado dispositivo, conclui-se que
ao caçador, atirador ou colecionador
– CAC,
apenas é conferido o direito de transportar sua arma de fogo municiada de sua residência até um local de competição ou estande de tiro
, bem como seu retorno ao local de guarda,
mas não o porte irrestrito de arma de fogo
.

Aliás, no documento de Guia de Tráfego expedida pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro (ID 159314883 – p. 6), está expressamente assinalado a sua finalidade: “O(s) produto(s) controlado(s) objeto(s) da presente Guia de Tráfego está(ão) autorizado(s) a ser(em) transportado(s) para utilização em treinamentos e/ou competições de tiro esportivo do local de origem para estandes de tiro”.

Outrossim, os atos administrativos normativos que, sucessivamente, regulamentaram a Lei nº 10.826/03 sempre consignaram que
a Guia de Tráfego de arma de fogo não confere a seu detentor, propriamente, o direito ao porte, mas apenas a seu transporte no percurso nela autorizado
, ou seja, entre o local de guarda do equipamento e o de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, conforme se trate de atiradores, colecionadores ou caçadores, respectivamente.

Mas, neste caso concreto, o apelante Edcezar da Silva Gregório foi flagrado com a arma de fogo municiada em local diverso daquele destinado à prática desportiva de tiros, fora do percurso entre os locais de guarda e treinamento, como admitido por ele mesmo em Juízo, o que, salvo melhor juízo, o que vem de configurar a conduta típica prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Ou seja, a situação concretamente experimentada, com lastro nos elementos de convicção colhidos ao longo de toda a instrução processual, denotam que o apelante excedeu os limites estabelecidos na autorização expedida pelo Exército Brasileiro, portando-se em descompasso com as determinações legais e regulamentares atinentes à espécie, não havendo que falar atipicidade da sua conduta, a qual se subsome ao tipo penal insculpido no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (...)
”.

O referido posicionamento vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo dispensável a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado" (AgRg no REsp 1.688.791/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017). Precedentes. 2. Nos termos do acórdão recorrido, o agravante portou 94 (noventa e quatro) munições de uso permitido fora dos limites da rota preestabelecida pela autorização expedida pelo Exército Brasileiro em guia de tráfego - residência/clube de tiros/residência
” [STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1829765 / MS. Relator Ministro Jorge Mussi. DJe: 22/10/2019].

“
No presente caso, o acusado, na qualidade de colecionador, atirador ou caçador, embora portador de guia de tráfego conferida pelo Comando do Exército para levar a arma e munições do local de origem - Três Lagoas/MS - até os locais de treino e de competição, foi abordado em situação diversa
” [STJ. HC 546681 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 26/6/2020].

“
Hipótese na qual os artefatos foram apreendidos fora da rota estabelecida nas guias de tráfego, qual seja, entre clubes de tiro localizados nos Municípios de Presidente Prudente e de Monte Alto.

Além disso, a guia de tráfego expedida pelo Comando do Exército, que não se confunde com porte de arma de fogo, apenas autorizava o transporte isolado da munição ou da arma, conforme se infere à fl. 67, sendo que os autos revelam que as armas estariam municiadas quando da prisão em flagrante do recorrente, oportunidade na qual afirmou estar caçando, hipótese não amparada pelo referido guia
” [STJ. RHC 78695 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 17/3/2017].

Por fim, em que pese a pena de multa não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou-a em
20 (vinte)
dias-multa.

Sabe-se que a
pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, posto que embasada nos mesmos fundamentos, de modo que a reajusto para 10 (dez) dias-multa, em razão da pena privativa de liberdade ter sido estabelecida no patamar mínimo.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
d
esprovejo

o recurso da Defesa, e, de ofício, redimensiono a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023